Tribunal: TJES
Processo: 0010680-63.2010.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010680-63.2010.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALESSANDRO FERNANDES DE LIMA
RECORRIDO: O MINSTERIO PUBLICO ESTADUAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I
I
E V
I
, NA FORMA DO ART.
14, II
, TODOS DO CP.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS
. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
impossibilidade. requisitos preenchidos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que o réu quis participar de crime menos grave (lesões corporais), por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta. 2. As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por

Alessandro Fernandes
d
e Lima

em face da
sentença
proferida
às fls.
276/277
dos autos físicos
pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara
Criminal da Comarca de Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/03v dos autos físicos
,
in verbis
:

“
[...]
No dia 06 de Dezembro de 2009, por volta de 22h, na Rua Duas Igrejas, Bairro Vila Progresso 1, próximo ao ponto final, Cariacica/ES, o denunciado, agindo
de forma livre e consciente, com vontade de matar, utilizando-se de arma branca (faca não apreendida), tentou matar COSME DA SILVA SANTANA, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais (f
l
. 16), dando início à execução de um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta nos autos que denunciado e vítima são cunhados e que a vítima sabia que o denunciado costumeiramente espancava a sua irmã, Diusilene da Silva Santana. Após saber de nova agressão praticada por ALESSANDRO em sua irmã, a vítima COSME foi até a residência de ALESSANDRO para conversar com ele para que não agredisse mais a sua irmã. Ocorre que vítima e denunciado se desentenderam e a vítima COSME acabou dando um tapa no braço do denunciado. Diante desse fato, ALESSANDRO começou a dizer no Bairro que "pegaria" COSME.

Relata o IP que no dia seguinte a esta conversa, a vítima acabou encontrando com ALESSANDRO num bar do Bairro e para evitar confusão, saiu do local.

Ocorre que o denunciado foi atrás da vítima e aproveitando que COSME estava de costas, desferiu-lhe uma facada nas suas costas, porém como a vítima conseguiu empreender fuga e acabou por chamar atenção dos populares na rua, ALESSANDRO não conseguiu consumar o delito.

Após o crime, a vítima foi socorrida e o denunciado fugiu do local permanecendo foragido. O denunciado praticou crime por motivo fútil, pois praticou o crime por vingança e por ter se desentendido com a vítima dias antes dos fatos. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida pela ação criminosa, visto que estava de costas, desarmada e indefesa quando o denunciado o atacou
”.

P
elas práticas delituosas acima descritas, o recorrente
Alessandro Fernandes
d
e Lima

foi pronunciado como incurso nas sanções
do artigo 1
21, §2º, incisos I
I
e
IV
,
c
/
c
o art. 14, inciso II,
todos
do Código Penal,
para que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 290/297 dos autos físicos, a defesa de
Alessandro Fernandes
d
e Lima
requer
i)
a desclassificação para o crime de lesões corporais e
ii)
subsidiariamente, o decote das qualificadoras dos incisos II (por motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima) do §2º do art. 121 do Código Penal.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa.

De início, verifico que não merece prosperar o pleito de desclassificação da conduta do recorrente para o crime de lesões corporais, conforme razões a seguir.

O art. 419 do Código de Processo Penal dispõe,
in verbis
:

Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Assim, é possível que, em discordância com a denúncia ou queixa, o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, da inexistência de crime ou crimes da competência do Júri.

Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não
permitam que ela seja
de plano reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 - Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; RSE 0000108-26.2018.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

No caso
sub judice
, ao pleitear a desclassificação, o recorrente alega a ausência de
animus necandi,
sob a argumentação de que
o
“seu desígnio era apenas
o
de lesionar a
vítima”.

Nes
s
e particular, ca
be
salientar que o art. 121 do Código Penal Brasileiro versa sobre o crime de homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena.
Admite-se perfeitamente o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Com efeito, no crime de homicídio doloso o agente,
por meio
de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria em relação ao recorrente, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suf
icientemente comprovada, conforme se depreende
d
o
Boletim
de Ocorrência de fls. 11/12 e d
o Laudo de Lesões Corporais de fl.
21
.

Em relação aos indícios de autoria, hei por salientar que não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, dessa forma, de produzir dúvida quanto à responsabilidade penal do autor e/ou partícipe do fato ilícito denunciado pelo
Parquet
.

Nesse parâmetro, uma vez presente a mínima dúvida, torna-se inflexível a remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

In casu
, os elementos de prova que se fazem presentes nestes autos, de fato, demonstram a existência de indícios suficientes da autoria apontada ao
r
ecorrente. Vejamos a seguir a prova.

A
vítima
Cosme da Silva Santana
,
em depoimento prestado em juízo
(
fl.
1
5
4
dos autos físicos),
narrou que
era cunhado do recorrente e, em
razão de suposta agressão que teria sido perpetrada pelo acusado contra a sua irmã, a buscou em sua residência e a levou, junto com seus filhos, para a casa de sua genitora, o que teria gerado insatisfação do acusado, que, uma semana depois, lhe desferiu facada nas costas próximo ao Bar do Nilton, quando a vítima conversava com a mãe do acusado. Pontuou, ainda, que o acusado teria ido duas vezes ao local de trabalho da vítima, afirmando que
terminaria o que começou.
C
onfira-se:

“
[...] que o acusado convivia com a irmã do declarante; [...] que o acusado agredia a irmã do declarante; que o declarante acredita que o acusado se separou de sua irmã aproximadamente 7 anos; que na época dos fatos a genitora do declarante tomou conhecimento que uma semana antes da ocorrência do crime o acusado havia agredido a irmã do declarante; que sua genitora lhe pediu para que fosse na casa onde acusado e sua irmã viviam e trouxesse sua irmã DIUSILENE para morar com sua genitora; que o declarante então se dirigiu a casa do acusado e DIUSILENE com intuito de buscá-la; que DIUSILENE chegou a dizer para o declarante que o acusado a tinha ameaçado com uma faca; que no momento em que o declarante estava chegando na casa de sua irmã, deparou-se com acusado saindo, mas nesse momento não houve nenhuma discussão;
que ao chegar na casa de sua irmã viu que a casa estava revirada; que quando o declarante se refere a expressão "casa revirada" quis dizer que diversos objetos da residência estavam jogados pelo chão;
que aparentava que o acusado estava fazendo um churrasco na parte de trás da casa, pois lá havia duas lajotas com espetos de carne apoiado nelas, além de carvão;
que o declarante levou sua irmã DIUSILENE e os filhos da mesma para casa de sua genitora;
que no momento em que isso aconteceu o acusado ALESSANDRO não se encontrava na residência; que uma semana depois do declarante ter levado suja irmã; para a casa de sua genitora,
encontrou com uma pessoa de nome VALDIRENE a qual disse para o declarante que se ele durasse até o final do ano iria viver para sempre;
que o declarante questionou a VALDIRENE porque ele estava dizendo aquilo e ela disse que era brincadeira; que VALDIRENE é conhecida do acusado e costuma frequentar os churrasco feitos pelo mesmo; que três dias depois de ter essa conversa com VALDIRENE, o declarante foi no bar do seu NILTON para assistir um jogo entre flamengo e vasco;
que o declarante estava no interior do referido bar assistindo jogo quando a mãe do acusado, conhecida como DONA BINA, chamou o declarante para conversar do lado de fora; que ao sair do bar e se distanciar aproximadamente 5 metros da porta do bar, a genitora do acusado iniciou uma conversa com o declarante acerca da confusão envolvendo DIUSILENE; que enquanto o declarante conversava com a genitora do acusado, o acusado veio correndo e lhe deu uma facada nas costas, sem que o declarante pudesse vê-lo; que após desferir a facada o acusado saiu correndo tomando o rumo ignorado; que a genitora do acusado não falou nada com o declarante após a facada, tendo seguido o caminho dela;
[...]
que o médico que atendeu o declarante disse que por pouco a facada não atingiu o pulmão; que o declarante ficou um dia internado e 15 dias sem poder trabalhar;
que o declarante não ficou com sequelas da agressão; que no momento da facada haviam muitas pessoas na rua; que o declarante pode afirmar que ninguém interferiu na ação do acusado no momento da facada; que uma semana depois que o declarante havia retornado ao trabalho o
acusado mandou recado pela pessoa conhecida como ROXINHO que só tinha começado o serviço e iria terminar;
que o declarante respondeu para ROXINHO que estava rezando para o acusado arrumar um emprego e poder pagar a pensão alimentícia dos filhos; que o acusado não ajuda a irmã do declarante com a pensão alimentícia dos filhos; que depois de algum tempo as ameaças cessaram, pois o acusado mudou do bairro; que atualmente não há mais notícias de ameaças do acusado em relação ao declarante.[...] que o único comentário que ouviu depois dos fatos foi já mencionado acima, ou seja, de que o
acusado teria feito comentários de que o serviço ele havia apenas começado e iria terminar mais tarde; que depois dos fatos, o acusado chegou a ir até o serviço do depoente
por duas vezes.
[...]”.

Por sua vez, Diusilene da Silva Santana, irmã da vítima e ex-esposa do acusado, ao prestar depoimento em juízo (fl. 156), informou que o acusado teria ficado insatisfeito em razão de a vítima a ter auxiliado a sair de casa e, em razão disso, teria dito a pessoas do bairro que iria “acertar as contas com Cosme”. Veja-se:

“
[...]
que a declarante conviveu com o acusado aproximadamente 4 anos;
[...]
que o acusado ALESSANDRO tinha o costume de agredir a declarante; que ALESSANDRO saia o trabalho, ingeria bebida alcoólica e ao chagar em casa agredia declarante; que a declarante chegou a registrar ocorrência POLICIAL;
que a vítima COSME foi buscar a declarante na casa em que residia com o acusado ALESSANDRO, pois ALESSANDRO havia agredido a declarante;
que naquele dia, COSME não encontrou com ALESSANDRO no interior da residência;
que a declarante arrumou as suas coisas e de seus filhos e foi para a casa de sua genitora; que ALESSANDRO não gostou e ficou nervoso porque a declarante saiu de casa; que após a declarante ter ido residir na casa de sua genitora, ouviu de pessoas do bairro que ALESSANDRO estava dizendo que iria "acertar as contas com COSME";
que nesse momento, tendo em vista o tempo decorrido, a declarante não consegue se lembrar de um nome de uma pessoa em especifico que tenha dito essa informação, mas pode afirmar que várias pessoas no bairro estavam comentando a intenção de ALESSANDRO em fazer alguma coisa contra o COSME; que não se recorda de ter ouvido comentários acerca de como seria o acerto de contas de ALESSANDRO para com COSME; que a declarante não presenciou os fatos; que no dia em que COSME foi buscar a declarante, ALESSANDRO tinha agredido a declarante; que ALESSANDRO quis tirar as coisas de dentro de casa e a declarante não permitiu, por isso ALESSANDRO começou a quebrar tudo dentro de casa, arremessando os objetos no chão; que em seguida a discussão ALESSANDRO saiu de casa, tomando rumo ignorado; que após agredir a declarante, ALESSANDRO fugiu de casa, pois viu que um dos filhos da declarante tinha ido chamar o COSME; que a declarante não tem informações sobre a faca utilizada por ALESANDRO para golpear COSME.
[...] que ALESSANDRO tinha medo do COSME e por isso
quando viu que o filho mais velho da depoente foi chamar COSME, fugiu de casa, tomando local ignorado; que antes dos fatos COSME e ALESSANDRO nunca tiveram qualquer tipo de desentendimento; que ao ser perguntada quais as coisas que ALESSANDRO queria tirar de dentro de casa, respondeu que eram algumas coisas que o casal havia adquirido juntos, mas ALESSANDRO entendia que era de propriedade dele; que não tem conhecimento de outros fatos relativos a pessoa de ALESSANDRO e COSME, somente o que consta nos presentes autos. A MM. Juíza, às suas perguntas respondeu: que ao ser perguntada por qual motivo ALESSANDRO tinha medo de COSME, respondeu que é pelo fato de que todas as vezes que havia discussão entre o casal, COSME ia ate a residência da depoente tentando evitar a confusão levava a depoente com seus filhos para a residência de sua genitora; que ALESSANDRO tinha medo de que a depoente e seus filhos o abandonasse.
[...
]”.

Em consonância com o relatado pela vítima, a testemunha Milton Picoreti (fl. 256 dos autos fisicos), dono do bar que fica próximo ao local em que ocorreram os fatos, narrou em juízo que a vítima conversava com a genitora do acusado quando
foi surpresada pelo acusado, que lhe desferiu uma facada nas costas.
Confira
-se:

“
[...] Que a vítima ficou por cerca de 10 minutos no bar do depoente, tendo ido embora logo após; Que assim que saiu do bar, a vítima encontrou-se com a mãe e a irmã do acusado na rua, tendo ficado conversando com ambas; Que cerca de 10 (dez) minutos após a vítima ter saído do seu estabelecimento, o acusado chegou; Que o acusado estava tranquilo, não ingeriu bebida alcoólica; Que também não conversou nada; Que o acusado ficou no bar do depoente por cerca de 10 minutos e depois saiu; Que logo após a saída do acusado do bar do depoente, o seu ZE que estava na calçada e viu os fatos, chegou para o depoente e disse que o acusado havia esfaqueado a vítima na rua; Que acredita que tenha sido apenas uma facada dada pelo acusado na vítima; Que a facada foi nas costas; [...] Que não sabe dizer o motivo, mas ouviu o comentário que o acusado esfaqueou a vítima, porque a vítima lhe pediu para que ele não mais batesse em sua irmã, com quem era casado; Que como o acusado não gostou que a vítima lhe procurou, o acusado então esfaqueou a vítima;[...]”.

No caso
sub judice
, consoante se depreende dos elementos de prova constantes dos autos, o pleito de desclassificação não encontra o suficiente apoio para que seja acolhido nesta fase do processo.

Is
s
o porque, consoante mencionado alhures, a desclassificação do delito para outro de competência diversa da competência do Júri só pode ser operada quando houver certeza de que NÃO houve crime doloso contra a vida.

No caso dos autos, a existência de dúvida quanto ao dolo do recorrente pode ser comprovada pelo
modus operandi
do delito, uma vez que o recorrente, fazendo uso de uma
arma branca
,
desferiu
uma facada
pelas costas na vítima, c
onforme se depreende
do
laudo de
lesões corporais de fl.
21.

Ainda quanto à existência de dúvida razoável acerca do dolo do recorrente, é relevante mencionar que,
na semana que antecedeu os fatos e logo após a vítima
ter auxiliado a sua irmã a sair da residência que dividia
com o acusado, a vítima teria ouvido de terceiros que “
se ele durasse até o final do ano iria viver para sempre”.
Além disso, os depoimentos da vítima e da testemunha dão conta de que
o acusado teria ido procurar a vítima por duas vezes no seu local de trabalho
e
dito no bairro que
terminaria o que começou.

Des
s
a feita, a tese de ausência de
animus necandi
não pode ser dirimida nesta fase de admissibilidade da acusação, pois não se pode afirmar, categoricamente, que o
r
ecorrente não quis o resultado morte ou que ele, com sua conduta, não assumiu o risco de o produzir, quando
esfaqueou a vítima
.

Assim, sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, sob a alegação de que o réu quis participar de crime menos grave, por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta.

Nesse contexto, fica afastado o pleito de desclassificação formulado pela defesa.

Saliente-se que a presente fase processual não exige prova incriminatória de caráter inequívoco para, dessa forma, ser declinada a competência de seu julgamento para o Tribunal do Júri, bastando, apenas e tão somente, um juízo probatório a sugerir a responsabilidade do acusado para com o delito, bem como a intenção homicida, o que, como visto, é inegavelmente o caso dos autos.

Desse modo, embora não seja este o momento de avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir a pessoa do recorrente, é possível afirmar, neste instante processual, que a presente ação penal possui um acervo probatório que reflete um mínimo de coerência com os termos da imputação formulada pelo Ministério Público, pairando acentuadas dúvidas quanto à intenção do recorrente no crime apurado nos presentes autos, particularidade que gera a necessária remessa de toda a circunstância fática aqui tratada para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo dos fatos e provas em crimes do jaez tratado nesta demanda criminal.

Nes
s
e sentido, a
jurisprudência dominante, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (STF - RT 730/463)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. MATERIALIDADES DOS CRIMES COMPROVADAS E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIAS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1
. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.
2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para as impronúncias pleiteadas. Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que os recorrentes foram os responsáveis pelos disparos efetuados em face das vítimas. 3. Recursos a que se negam provimento. (TJES; RSE 0006802-18.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 11/03/2020; DJES 16/03/2020)

Diante do conteúdo probatório coligido não autorizar a desclassificação do delito doloso contra a vida que foi imputado ao recorrente
Alessandro Fernandes
d
e Lima
, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por ele praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

No que concerne ao
pedido de exclusão
das
qualificadoras
dos incisos II (por motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do §2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Colendo STJ assim têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO VERBETE. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO COM LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCORDANTE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. 1. A vedação de reexame de fatos e provas contida no enunciado da Súmula n. 7 do STJ não obsta a análise das alegações feitas em habeas corpus, que é meio em que a prova do alegado constrangimento ilegal deve ser pré-constituída. 2. Se os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, conjugados com os relatos da única vítima sobrevivente, com as declarações extrajudiciais e com o resultado da perícia, são, prima facie, concordantes no sentido de que, na cena do crime, ouviram das testemunhas presenciais que elas não prestaram depoimento por receio, não há como modificar o entendimento de que há indícios de autoria a autorizar a sentença de pronúncia, devendo as teses contrapostas (da acusação e da defesa) ser dirimidas pelo juízo natural da causa, o tribunal do júri.
3. Só se admite o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do tribunal do júri (judicium accusationis) se elas foram manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, visto que a competência para deliberar sobre o acolhimento ou não das qualificadores é do conselho de sentença.
4. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus não conhecido por fundamento diverso. (AgRg no HC n. 681.405/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. 7. RECURSO IMPROVIDO.
(TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020)

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por
motivo
fútil
– eis que teria sido praticado em razão de prévio desentendimento com a vítima, que teria interferido no relacionamento do acusado e de sua ex-esposa, irmã da vitima –, e, ainda, se deu por meio de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
– uma vez que a vítima foi surpreendida com uma facada pelas costas, enquanto conversava com a mãe do acusado.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à sua exclusão.

Por essas razões, considerando a eficácia objetiva da decisão de pronúncia, mantém-se o juízo de admissibilidade da acusação, para submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, em todos os seus termos e extensão.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)